Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIA GRÁVIDA. TEMA 1082 DO STJ. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. A autora, beneficária do plano de saúde réu, estava grávida quando da rescisão unilateral do ajuste. Embora não constitua doença, gravidez é situação clínica complexa, que exige acompanhamento contínuo, preservando-se a integridade física da mãe e do feto, de sorte que se ajusta à segunda hipótese contida na Tese do Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, ilegítimo o cancelamento do plano de saúde da autora.
2. A autora ficou sem cobertura assistencial até quando foi deferida a tutela provisória de urgência para seu restabelecimento. A não cobertura durante o período de gestação que, como dito, é complexo e exige cuidados contínuos, viola, de maneira grave, direitos da personalidade da autora, mormente sua integridade psicofísica, razão de fazer jus a compensação por danos extrapatrimoniais, valor da indenização fixado nesta sede em R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recursos conhecidos. Recurso do plano de saúde não provido. Parcialmente provido o recurso da autora.